Tribunal: TJMT
Processo: 1024266-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024266-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO - CPF: 059.535.941-86 (PACIENTE), ODAIR JOSE COUTO - CPF: 830.327.111-34 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), ODAIR JOSE COUTO - CPF: 830.327.111-34 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEVERTON APOLINARIO MARTINS - CPF: 072.097.741-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
INTERROGATÓRIO DE RÉU FORAGIDO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a realização do interrogatório do paciente por videoconferência durante audiência de instrução, ao fundamento de que o réu se encontra em condição de foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão judicial que indeferiu a realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

1. A realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência pode ser legitimamente indeferida quando a sua condição de evadido compromete a verificação segura de sua identidade e caracteriza afronta à boa-fé objetiva e à autoridade judicial.

2. A negativa de interrogatório por videoconferência não configura cerceamento de defesa quando o réu, apesar de representado por defensor, permanece voluntariamente ausente à jurisdição, descumprindo ordem judicial.

3. A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que não há nulidade quando o indeferimento do interrogatório remoto decorre da fuga do acusado, com base na aplicação dos princípios da lealdade processual, boa-fé e
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

4. O juízo singular facultou a realização do ato mediante apresentação do paciente à autoridade policial ou judicial, opção não exercida pela defesa, revelando ausência de interesse em colaborar com o andamento processual.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de interrogatório por videoconferência de réu foragido não configura cerceamento de defesa, quando motivada na impossibilidade de verificação de identidade e no descumprimento voluntário da ordem de prisão. 2. A condição de foragido do réu autoriza o indeferimento do interrogatório remoto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e vedação ao comportamento contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 185, 400, 565 e 366, do CPP; art. 5o, incisos LV e LXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC: 744396 SP 2022/0157127-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022; STF, HC: 243295 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT), no âmbito da Ação Penal n. 1000163-39.2025.8.11.0087, em que se apura a prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §

2o, incisos II, III e IV,
c
.
c
.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A defesa narra que embora o paciente tenha comparecido por videoconferência à audiência de instrução designada para o dia 10 de julho de 2025, o juízo de origem indeferiu a realização de seu interrogatório, sob o fundamento de que ele se encontra em condição de foragido. Aponta que a negativa de realização do ato configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, haja vista tratar-se de ato personalíssimo e essencial à ampla defesa.

A impetrante sustenta que não há justo motivo para a negativa de participação do paciente na audiência, ainda que virtual, enfatizando que o simples fato de haver mandado de prisão em aberto não constitui óbice legal à realização de seu interrogatório. Assevera que a renúncia ao direito de ser ouvido não pode ser presumida pelo juízo, sendo necessário assegurar-lhe a autodefesa nos termos dos artigos 185 e 400
,
do CPP, em observância ao princípio do devido processo legal (art. 5o, incisos LV e LXVIII, da CF).

Com esses fundamentos, requer o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução, exclusivamente quanto ao indeferimento do interrogatório do paciente, com a determinação de realização do referido ato processual.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 3013
21896 e 301321897.

Liminar indeferida (Id. 301502368).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos
,
durante

audiência de instrução
e julgamento
realizada no dia 10 de julho de 2025,
o Juízo de origem
indeferiu a realização
do
interrogatório
do réu
, sob o
s seguintes fundamentos:

(...).
O acusado
MAIK JONATHAN PEREIRA COUTO
ingressou em julgamento através do link, no entanto, pelo magistrado foi negado a possibilidade deste acompanhar a solenidade e ser interrogado, ainda que por vídeo, uma vez que o réu se encontra foragido (mandado de prisão preventiva em aberto) e, portanto, não seria possível auferir a sua real identidade, além de ser uma violação ao princípio da boa-fé objetiva e um desprezo às determinações judiciais.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado sobre o tema: “[...]3. Na hipótese, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em 10/2/2023 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 902.134/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024).

No mais, este juízo condicionou a participação do acusado e a realização de seu interrogatório à sua apresentação em juízo ou à delegacia mais próxima, se dispondo, inclusive, a suspender o ato para tal providência fosse adotada, contudo, a defesa técnica e o acusado não manifestaram interesse nesses termos. (...). (Id. 301321897
– p. 522-525
)

Analisando os autos, verifico que os fundamentos que embasaram o indeferimento da liminar subsistem íntegros, não havendo surgimento de fato novo ou alteração relevante na moldura fático-jurídica que justifique a revisão da decisão anteriormente proferida.

O pedido de
Habeas Corpus
ora analisado não se reveste de plausibilidade jurídica capaz de ensejar a concessão da ordem. Conforme já destacado, não há nos autos qualquer elemento que evidencie flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão do juízo de origem que indeferiu a realização do interrogatório do paciente por videoconferência, diante de sua condição de foragido.

A negativa do juízo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais têm decidido que não há ilegalidade no indeferimento de interrogatório remoto quando o réu se encontra na condição de evadido e com mandado de prisão em aberto. Tal prática, ao invés de constituir cerceamento de defesa, representa o respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da paridade de armas.

Conforme ressaltado na decisão liminar, a negativa do juízo singular de realizar o interrogatório por videoconferência fundamentou-se no fato de que o paciente se encontrava foragido, impossibilitando a verificação segura de sua identidade, além de representar afronta às determinações judiciais e tentativa de se beneficiar da própria torpeza. Ressalte-se que a autoridade impetrada, inclusive, facultou a suspensão do ato processual, condicionando a oitiva à apresentação do acusado à autoridade policial ou judicial, medida que não foi adotada pela defesa (Id. 301321897 – p. 522-525).

Nesse contexto, a decisão combatida encontra respaldo nos princí
pios da
boa-fé objetiva
, da
lealdade processual
e da
proibição de comportamento contraditório
, os quais orientam a atuação das partes no processo penal. Também incide o postulado segundo o qual
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
(
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
), sendo inadmissível que o réu, na condiçã
o de foragido, pretenda exercer prerrogativas processuais de maneira seletiva, em evidente afronta à autoridade judicial e ao regular andamento da persecução penal.

Não há, portanto, qualquer nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o paciente, apesar de regularmente representado por advogado, optou deliberadamente por não se submeter ao cumprimento da ordem judicial de prisão, tornando-se ausente à jurisdição de forma voluntária.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que o exercício do direito à autodefesa, notadamente o interrogatório, não é absoluto, sendo legítima sua limitação em hipóteses como a dos autos, nas quais o réu se encontra evadido do distrito da culpa. Nessa linha, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE.
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos. Precedentes. 2. Não é legítimo que o agravante se aproveite dessa situação, uma vez que foragido há 8 anos, para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, na medida em que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

3 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 744396 SP 2022/0157127-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022)
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (
ART .
70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE .
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (
art
. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi
indeferido .
II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III –
No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão
preventiva .
E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal
Federal .
V – Agravo regimental improvido
. (STF - HC: 243295 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)
(grifos meus).

Dessa forma, não se revela razoável pretender que o paciente, mesmo em condição de foragido, escolha livremente os meios e condições de sua participação processual, o que afrontaria os princípios da moralidade, da legalidade e da efetividade da persecução penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025